Tribunal: CARF
Processo: 10680.900160/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900160/2016-78
RESOLUÇÃO
3202-000.453 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOMINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que votou por julgar o mérito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3202-000.452, de 12 de novembro de
2025, prolatada no julgamento do processo 10680.900159/2016-43, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 20992.21162.261214.1.7.17-5083, não homologando as
compensações declaradas no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 17728.66861.261214.1.7.17-6910,
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.453 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900160/2016-78
2
25259.58767.261214.1.7.17-9620, 14561.64771.261214.1.7.17-3620, 02237.41491.261214.1.7.17-
8884,
30625.54121.261214.1.7.17-1713,
42895.79348.261214.1.7.17-9789,
07229.73561.261214.1.7.17-2506, 38945.27367.261214.1.7.17-1678, 15146.43405.261214.1.7.17-
5359. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 38262.50680.261214.1.5.17-5498.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários
federais residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados,
desde que ainda não tenham sido compensados ou restituídos.

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na peça recursal,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em sede de recurso voluntário,
portado da seguinte estrutura:
I – DA ADMISSIBILIDADE

II - DA DECISÃO RECORRIDA

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

III.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

III.2. DA COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO PELA RECORRENTE

III.2. DA INCONSISTÊNCIA M (Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta)

III.3. DA INCONSISTÊNCIA L (Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação)

III.4. DA VERDADE MATERIAL

IV. PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
92. Diante de todo o exposto, requer que o presente recurso seja admitido e
reformada a decisão recorrida, para que preliminarmente, a declaração
NULIDADE do Despacho Decisório, tendo em vista que a inconsistência apontada
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.453 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900160/2016-78
3
(inconsistência M) se refere à problema de cruzamento de dados entre as bases
da própria Receita Federal
93. seja integralmente reconhecido o crédito informado/pleiteado no PER no
38262.50680.261214.1.5.17-5498,
e,
por
conseguinte,
para
que
sejam
TOTALMENTE homologadas as compensações realizadas por meio das DCOMP’s
DCOMP no 20992.21162.261214.1.7.17- 5083, no 17728.66861.261214.1.7.17-
6910, no 25259.58767.261214.1.7.17- 9620, no 14561.64771.261214.1.7.17-3620,
no 02237.41491.261214.1.7.17- 8884, no 30625.54121.261214.1.7.17-1713, no
42895.79348.261214.1.7.17- 9789, no 07229.73561.261214.1.7.17-2506, no
38945.27367.261214.1.7.17- 1678 e no 15146.43405.261214.1.7.17-5359.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele deve-se tomar conhecimento.
A presente análise esta amparada em Manifestação de Inconformidade apresentada
face homologação parcial de crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre do
ano calendário de 2011 (fl.772). O crédito refere-se ao PER/DCOMP
27406.49268.191214.1.5.17-1514.
No caso em comento, a autoridade administrativa reconheceu parte do crédito
oriundo do REINTEGRA e apontou a ausência de nota fiscal não relacionada à DE
– Exportação Direta (M) no campo específico vinculado ao respectivo
PER/DCOMP como justificativa para negar quase a totalidade do crédito pleiteado
pela recorrente, senão vejamos:
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito
ao Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE
vinculados que comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários
itens de produtos, ou mesmo um único item de produto que tenha relação com vários
documentos de exportação (por exemplo, vários Registros de Exportação), devem
ser relacionados todos os dados aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem
todas as operações de exportação vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra
que constam da respectiva nota fiscal.

No Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que a inconsistência M – apontada
pela autoridade administrativa para negar a homologação do crédito, decorre de um
equívoco no cruzamento de informações entre as bases de dados da Receita
Federal.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.453 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900160/2016-78
4
Nesse sentido, esclarece que devido ao grande número de notas fiscais por
Declaração de Exportação adotou o procedimento artigo 61 da Instrução Normativa
SRFB n° 28/1994:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se difícil
ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro
consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no SISCOMEX,
no momento da apresentação da declaração para despacho, no campo reservado à
indicação do número e da série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos
pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos:
I - a identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de
seus números, série e datas de emissão.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos despachos aduaneiros de exportação
processados por meio de DE Web. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1742, de 22 de setembro de 2017).

A Recorrente explica que utilizou uma relação de notas fiscais ("RN") para
vincular todas as notas à respectiva Declaração de Exportação (DE), indicando para
tanto um número referente à Relação de Notas que compõe cada Declaração de
Exportação. Tal Relação de Notas Fiscais, como já dito, continha um número
sequencial e foi justamente este número sequencial que foi informado no campo
específico da Declaração de Exportação, no qual devem ser informadas as Notas
Fiscais a ela vinculadas.
Conforme se verifica, a Recorrente manifestou em diversas ocasiões sua
preocupação com a inconsistência decorrente do cruzamento de informações entre
o programa de homologação do PER/DCOMP e o SISCOMEX, tendo, inclusive,
juntado cópia das respectivas correspondências eletrônicas em que o Auditor da
Receita Federal confirma a ocorrência deste fato e admite a necessidade de
correção desta falha entre os sistemas (“Documentos comprobatórios – Outros –
Relação de Notas Fiscais – Inconsistência M”, fls. 48 a 59):
Nos termos da Instrução Normativa SRFB n° 28/1994 a legislação autoriza que,
nos casos de despachos de exportação com mais de 10 notas fiscais vinculadas, seja
apresentada relação de notas fiscais, juntamente com os demais documentos que
instruem o despacho. Ocorre, que no caso em tela, essa relação (RN) não teria sido
levada em consideração no cruzamento de informações PERD COMP -
SISCOMEX para efeito de restituição do REINTEGRA.
Pelo exposto, com amparo no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e em observância ao
princípio da verdade material, submete-se ao Colegiado a conversão do julgamento
em diligência, para remessa dos autos a Unidade de Origem para que a autoridade
fiscal realize as seguintes providências:
a)
Verificar se os documentos apresentados no processo, Anexo_IV_A,
correspondem às relações de notas fiscais previstas no artigo 61 da IN SRF
28/1994, para as declarações de exportação abordadas no pedido de REINTEGRA
analisado;
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.453 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900160/2016-78
5
b)
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.

Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2028
DF CARF MF
Original